Tribunal: STF
Processo: AI 281234
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Quanto à alegada ofensa ao artigo 97 da Carta Magna,
essa questão não foi prequestionada, porquanto, ainda quando surgida
no acórdão recorrido, teria ela de ser suscitada em embargos de
declaração para possibilitar ao Tribunal "a quo" manifestar-se sobre
ela, como exige a jurisprudência desta Corte.
- Por outro lado, no tocante à existência, no caso, de
direito adquirido, o despacho agravado também está em conformidade
com o entendimento já firmado por este Tribunal quanto ao direito
adquirido em causa no tocante às cadernetas de poupança, em casos
análogos.
Agravo a que se nega provimento.